Tribunal: TJMT
Processo: 1033083-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033083-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), PERFIL AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 09.373.968/0001-38 (AGRAVADO), SERGIO FRANCO MIGOTTO - CPF: 148.289.138-74 (AGRAVADO), CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO - CPF: 725.923.979-49 (AGRAVADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO

GROSSO - SICREDI OURO VERDE
MT

AGRAVADO(S):
PERFIL AGRICOLA LTDA
–
EPP
e Outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS A DESCENDENTES APÓS CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa credora contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e afastou a penhora de imóveis alienados pelos executados a seus filhos,
sob fundamento
de ausência de registro da penhora e de prova da má-fé dos adquirentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a alienação de bens pelos devedores a seus descendentes, após citação válida e no curso de execução, configura fraude à execução, mesmo sem registro da penhora, diante da existência de indícios de má-fé, e se é possível o restabelecimento da constrição judicial antes da intimação dos adquirentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude à execução exige, conforme Súmula nº 375 do STJ, o registro da penhora ou a prova de má-fé do terceiro adquirente.

4. A alienação realizada entre pais e filhos, após a citação válida e em contexto de aparente esvaziamento patrimonial, gera presunção relativa de má-fé, suficiente para restabelecer a constrição judicial, especialmente quando há vínculos familiares e desmembramento de matrículas.

5. O reconhecimento definitivo da fraude à execução, contudo, depende da prévia intimação dos adquirentes, nos termos do art. 792, §4º, do CPC.

6. Presentes indícios de má-fé e risco à efetividade da execução
, justifica-se
o restabelecimento da penhora até o contraditório ser oportunizado aos adquirentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A alienação de bens realizada por devedor a seus descendentes, após a citação válida e no curso de ação executiva capaz de reduzi-lo à insolvência, configura indício suficiente de má-fé a autorizar o
restabelecimento da penhora, sendo o reconhecimento definitivo da fraude à
execução condicionado à prévia intimação dos adquirentes, nos termos do art. 792, §4º, do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
.
792, IV
e §4º, e 828.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 375; STJ,
AgInt
no
REsp
1885750/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.04.2021,
DJe
28.04.2021; TJ-MT, Ap. Cível 10403987720238110003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02.10.2024; TJ-GO, AI 53275366920238090105, Rel. Des. Guilherme Gutemberg
Isac
Pinto, j. (s/r); TJ-DF, AI 07108073220248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso –
Sicredi
Ouro Verde MT, contra decisão interlocutória (ID. 317073362 – Autos de Origem nº 1001638-92.2019.8.11.0005), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, sob o fundamento de ausência de registro de penhora à época da alienação e ausência de demonstração de má-fé dos adquirentes, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“
Em postulado de id.
195165265 a parte exequente alega fraude à execução.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento de que, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375 do STJ). - Se, ao tempo da alienação, o imóvel não estava sequer penhorado, não há que se falar em ocorrência de fraude à execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS.
ÔNUS DO CREDOR. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Ocorre fraude à execução quando presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houvesse registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia. 2. A Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe, in
verbis
, que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 2.1. O ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização da fraude à execução é do credor, uma vez que a boa-fé é presumida. 3. Não havendo demonstração de que a agravada se encontrava insolvente, bem como de que houve a má-fé na alienação do veículo, sobretudo porque o registro da penhora ocorreu quando o veículo já havia sido alienado pela parte devedora e existente outros bens em nome da devedora, não há que se falar na alegada fraude à execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF: 0711553-65.2022.8.07.0000 1432546 – data da publicação: 05/07/2022).

Ante o exp
osto, INDEFIRO o pedid
o
.”

Em razões recursais (ID. 317069388), a parte agravante sustenta
que a
fraude à execução
esta

caracterizada pela alienação dos bens após a citação válida dos devedores;

a má-fé
é
presumida na alienação realizada entre ascendentes e descendentes;
e
a possibilidade de reconhecimento da fraude mesmo sem registro de penhora, com base na jurispru
dência do STJ.

Em decisão monocrática (ID.
317608367
), este Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo por ausência de

periculum in mora
.

A parte agravada apresenta contrarr
azões (ID. 322860373) nas quais r
ebate as alegações do agravante, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado (ID. 317162399).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO

GROSSO - SICREDI OURO VERDE
MT

AGRAVADO(S):
PERFIL AGRICOLA LTDA
–
EPP
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e afastou a penhora sobre bens anteriormente vinculados à execução, sob o argumento de que as matrículas estavam encerradas e ausente o registro da penhora ou prova de má-fé dos adquirentes.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que o reconhecimento da fraude à execução depende, alternativamente, da demonstração de má-fé do terceiro adquirente ou do registro prévio da penhora, não se configurando tal hipótese nos autos. Assim, indeferiu o pleito, determinando o levantamento da constrição judicial incidente sobre os bens.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Dos indícios de fraude à execução e da necessidade de registro da penhora

A controvérsia a ser dirimida reside em aferir a existência de fraude à execução, ante a ocorrência da venda do
s

bens
penhorados em favor dos filhos
, após o ajuizamento da ação e citação dos devedores
.

Acerca do assunto, importa dizer que a fraude à execução é a alienação de bens pelo devedor, no curso de um processo executivo, capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a devida reserva em seu patrimônio, de bens suficientes para garantir a execução.

O artigo 792 do Código de Processo Civil assim estabelece:

“
Art. 792.
A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV
-
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

V -
nos
demais casos expressos em lei.
”
– Grifo Nosso

Acerca da matéria,
Fredie
Didier Jr. leciona (Curso de Direito Processual Civil, vol. 5, p. 301):

“
A fraude à execução é manobra do devedor que causa
dano
não apenas ao credor (como na fraude
pauliana
), mas também à atividade jurisdicional executiva.
Trata- se de instituto tipicamente processual.

É considerada mais grave do que a fraude contra credores, vez que cometida no curso de processo judicial, executivo ou apto a ensejar futura execução, frustrando os seus resultados. Isso deixa evidente o intuito de lesar o credor, a ponto de ser tratada com mais rigor pelo legislador.

Por frustrar a atividade executiva, de forma mais acintosa, é combatida com contundência pelo legislador, que considera a alienação/oneração do bem para terceiro ineficaz para a execução, sem necessidade de ação própria para destruir ou desconstituir o ato fraudulento. A fraude pode ser reconhecida incidentalmente no processo executivo, ou alegada como matéria de defesa em sede de embargos de terceiros, opostos pelo beneficiário do ato fraudulento. E, uma vez reconhecida
a
fraude e subtraído o bem do terceiro beneficiário, caberá a esse, por ação de regresso contra o devedor, se for o caso, pleitear a restituição do que pagou e uma indenização por perdas e danos eventualmente sofridos.
”

Nesse sentido, Fabrício Zamprogna
Matiello
afirma:

“
Não se confundem fraude contra credores e fraude à execução. Enquanto aquela é defeito do negócio jurídico e o torna anulável por meio de ação própria, está pressupõe a existência de demanda em trâmite e se traduz em atitude do devedor tendente a frustrar a prestação jurisdicional e o direito do credor, de maneira que o ato é nulo de pleno direito. Ademais, a fraude contra credores exige o ajuizamento de ação revocatória (exceto em poucos casos excepcionais, v.g., art. 768 do Código de Processo Civil, art. 216 da Lei n. 6.015/73 e mediante ajuizamento de embargos de terceiros), ao passo que a fraude à execução pode ser decretada nos próprios autos do processo em que é
argüida
, ou até em sede de embargos de terceiro. (MATIELLO, Fabrício Zamprogna, Defeitos do negócio jurídico. São Paulo:
LTr
, 2005, p. 133).
”

Sobre o tema
, o Col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, para a caracterização da fraude à execução "necessária
a
demonstração de dois requisitos: (i) que ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (
ii
) que a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência"
(
REsp
: 885618/SP, Relatora: Mina. Nancy
Andrighi
, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: 01/06/2009).

Outrossim
, não
se desconhece
que a Súmula nº 375, do STJ, exige que, para que se identifique a fraude à execução, é imprescindível a averbação da penhora do bem alienado e, não havendo tal registro, é exigida prova da má-fé do terceiro adquirente, a qual não deve ser presumida. Vejamos:

Súmula nº 375: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Tem-se, portanto, que n
a ausência de tal prova, torna-se imprescindí
vel a demonstração, a cargo do c
redor/
e
xequente, de que o terceiro tinha ciência da demanda que poderia levar o devedor à insolvência e, ainda assim, o adquiriu, em manifesta má-fé.

No caso em análise, os autos revelam elementos concretos que apontam fortemente para a prática de fraude à execução, ainda que o reconhecimento formal dependa do devido procedimento legal.

Inicialmente, observa-se que a citação válida dos executados se deu em dezembro de 2019 (ID. 27083167
dos autos de origem),
momento a partir do qual se presume o conhecimento da existência da ação e, portanto, a potencial ineficácia de atos de alienação praticados em seu curso.

Não obstante esse marco processual, os executados realizaram, em
28
de março de 2023, a transferência
– suposta venda –
de imóveis para os próprios filhos, conforme documentos acostados
(ID.
192137313 e 192137314
dos autos de origem)
, em claro contexto de favorecimento familiar.

Além disso, é relevante notar que os bens foram alienados
após
a extinção das matrículas originárias (
nºs
12.535 e 34.137) e a criação de novas matrículas (
nºs
49.112 e 46.546), o que, aliado ao vínculo de parentesco entre as partes, reforça a presunção de conluio com o objetivo de esvaziar o patrimônio do devedor e frustrar a execução judicial em curso.

Nesse diapasão, o grau
de parentesco entre os agravados/e
xecutado
s
e o
s
terceiro
s
adquirente
s
(filho
s
), acarreta a presunção que esse possuía conhecimento da dívida e da intenção do devedor em se esquivar de eventuais atos constritivos,
caracterizando a má-fé necessária para reconhecimento da fraude à execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente que a alienação de bens de ascendente para descendente, no curso de ação executiva apta a ensejar a insolvência do devedor, configura fraude à
execução, independentemente de registro da penhora, quando presentes indícios de má-fé ou ausência de boa-fé do adquirente. Destaco o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.
FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA.

TRANSFERÊNCIA DE BENS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior
, considera-se
fraude à execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
. 2. A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé.
No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, havendo elementos nos autos a indicar que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando ambos já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência
. 3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1885750 AM 2020/0182626-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2021)
– Grifo Nosso

De igual modo é a jurisprudência desta Corte e dos tribunais estaduais
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÃO DE IMÓVEL.
FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE
. REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA
APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
.
MÁ-FÉ PRESUMIDA
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1
. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro e invalidou a doação de imóvel realizada por ascendente para sua descendente, reconhecendo fraude à execução, em favor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. II. Questão em discussão
2
. A
controvérsia reside em saber se a alienação do imóvel anterior ao registro da penhora configura fraude à execução, considerando a alegação da apelante de que a alienação ocorreu antes do ajuizamento da ação
de ressarcimento ao erário. III. Razões de decidir
3
. A transferência da propriedade de bens imóveis
inter
vivos
só se efetiva com o registro no Cartório de Imóveis (art. 1.245 do CC). 4.
In
casu
, o registro da escritura pública de doação ocorreu após o ajuizamento da ação e a notificação do genitor da Apelante sobre a indisponibilidade de bens
. .
Conforme orientação do STJ, a alienação entre pais e filhos, em demanda que possa reduzir o alienante à insolvência, presume-se fraudulenta, sendo irrelevante o registro da penhora ou a má-fé
do adquirente, não se aplicando nesta hipótese, a proteção prevista na Súmula 375/
STJ"
(
AgInt
no
REsp
n. 2.112 .100/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 2/8/2024)
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "Presume-se a fraude à execução em alienações entre pais e filhos, quando a alienação ocorre em contexto de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência, sendo desnecessário o registro da penhora ou prova de má-fé do adquirente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002,
art
. 1.245; CPC/2015,
arts
. 792 e 828. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375;
AgInt
no
REsp

n .
2.112.100/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 2/8/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10403987720238110003, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2024)
– Grifo
N
osso

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PENHORA.
VEÍCULOS .
PROVA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. BEM NÃO LOCALIZADO COM A DEVEDORA. ALIENAÇÃO APÓS A CITAÇÃO
VÁLIDA .
CURSO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO.
FRAUDE À EXECUÇÃO. INDÍCIOS. EXISTÊNCIA
. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE. ART. 792, § 4º, CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Malgrado se reconheça que a tradição do bem móvel, no caso os veículos objeto da lide, é ato suficiente para a transferência de propriedade, em relação ao automóvel Ford Ranger XLT, não há nos autos qualquer garantia de que o bem seja efetivamente de propriedade da Executada, o que seria presumível caso estivesse registrado em nome dela ou até mesmo se houvesse sido localizado em seu poder, o que não ocorreu. 2. Segundo o art. 729, IV, do CPC/15, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 3. O c. STJ sedimentou o entendimento no enunciado da
Súmula nº 375 no sentido de que:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 4. A ação capaz de reduzir o devedor à insolvência para fins de apuração da fraude à execução pode tanto ser ação executiva quanto ação de conhecimento ou mesmo ação cautelar antecedente e ação probatória autônoma. 5.
Segundo a doutrina e a jurisprudência do c. STJ, a falta de averbação no registro do bem não obsta o reconhecimento da fraude à execução, mas apenas transfere para o Exequente o ônus de provar a má-fé do Adquirente
. 6. No caso concreto, em relação ao veículo Hyundai Santa Fé GLS V6,
a instrução processual demonstra haver indícios de que pode ter sido alienado em fraude à execução, pois (i) a alienação ocorreu após a citação válida da Executada no processo de conhecimento; (
ii
) não foram localizados outros bens de propriedade da Executada capazes de solver o débito; (
iii
) o negócio jurídico foi firmado entre familiares muito próximos, no caso mãe e filha; (
iv
) o veículo foi encontrado em poder da Agravada/Alienante; e (v) o automóvel não foi incluído pela genitora dela na declaração de imposto de renda, circunstâncias que indicam que a transferência pode ter sido realizada apenas no registro do órgão de trânsito, com a finalidade de manter o veículo com a Agravada
. 7. O reconhecimento da fraude à execução, todavia, deve ser precedido da intimação do terceiro adquirente, conforme determina o parágrafo 4º do art. 792 do CPC/15, com o posterior reexame da ocorrência de fraude à execução pelo d. Juízo de origem. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF
07108073220248070000 1919517, Relator
.:
Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 10/09/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2024)
– Grifo Nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
FRAUDE À EXECUÇÃO
- TUTELA DE URGÊNCIA - DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS - POSSIBILIDADE -
VENDA PARA OS FILHOS DOS EXECUTADOS APÓS A CITAÇÃO - INDÍCIOS DE CONLUIO
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. -
O Col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, para a caracterização da fraude à execução é "necessária
a
demonstração de dois requisitos: (i) que ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (
ii
) que a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência" (
REsp
: 885618/SP)
- Por meio da Súmula nº 375, o Col. Superior Tribunal de Justiça assentou o seu entendimento no sentido de que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente .". -
Sendo verificada a celebração de contrato de compra e venda entre pais/executados e filhos/adquirentes, após a efetivação da citação de demanda executiva capaz de
acarretar em
insolvência, deve ser mantida a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens, com registro nas respectivas Matrículas
. (TJ-MG - AI: 03082077220238130000 Belo Horizonte, Relator
.:
Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)
– Grifo Nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
FRAUDE À EXECUÇÃO COMPROVADA. VENDA DE VEÍCULO AO FILHO DO EXECUTADO APÓS A CITAÇÃO. INDÍCIOS DE CONLUIO.
DECISÃO REFORMADA. 1.
Comete fraude à execução o devedor que aliena ou onera os bens que compõem o seu patrimônio nas circunstâncias previstas no artigo 792 do CPC, visando a não concretização do provimento satisfativo do direito do credor. 2. Sendo verificada a celebração de contrato de compra e venda entre pai/executado e filho/adquirente, após a efetivação da citação de demanda executiva capaz de
acarretar em
insolvência, deve ser mantida a indisponibilidade dos bens
. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 53275366920238090105 GOIÂNIA, Relator
.:
Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
– Grifo Nosso

Não se trata
, portanto,
de adquirente estranho à relação processual ou de terceiro de boa-fé, mas sim de descendentes diretos dos devedores, cujas condições e vínculos, somados ao momento da alienação, não permitem a presunção de desconhecimento da demanda judicial.

Todavia, ainda que tais indícios autorizem a conclusão pela ineficácia do negócio jurídico e, consequentemente, a manutenção da constrição judicial, não se mostra possível, nesta fase recursal, declarar formalmente a existência de fraude à
execução, uma vez que não há nos autos prova de que os terceiros adquirentes tenham sido previamente intimados para manifestação, conforme exigência expressa do §4º do art. 792 do CPC.

Portanto, é necessário, em respeito ao devido processo legal, que o reconhecimento definitivo da fraude à execução seja realizado pelo juízo de origem, após a regular intimação dos adquirentes para que exerçam o contraditório e apresentem, caso queiram, defesa quanto à alegação de má-fé ou eventual vício no negócio jurídico.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
determinar o restabelecimento da

constrição judicial com o devido registro da penhora sobre os imóveis matriculados sob os
nºs
49.112 e 46.546, e remeter ao Juízo de primeiro grau a análise sobre o reconhecimento definitivo da fraude à execução, após intimação dos terceiros adquirentes, nos termos do art. 792, §4º, do CPC.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagam
ento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025